Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722271-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON FELIPPE LEÃO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Pena. Qualificadoras. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Consequências do crime. 1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas não é contrária à prova dos autos. 2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos. 3 - Não é contrária à prova dos autos a decisão do conselho de sentença que está de acordo com as declarações das testemunhas, imagens das câmeras de segurança e laudo pericial, no sentido de condenar os apelantes por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. 4 - Cometer o crime em concurso de pessoas e efetuar sete disparos de arma de fogo em regiões de alta letalidade (cabeça, tórax e abdome) revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal. 5 – Se não há fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do crime, afasta-se a análise desfavorável da circunstância. 6 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 7 – Apelações providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto entende que deve ser afastado o motivo torpe, por ausência de quaisquer elementos de prova, já que a vítima teria abordado o recorrente por diversas vezes para ofendê-lo e ameaçá-lo. Assevera que deve ser submetido a novo júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em plenário, o Ministério Público sustentou integralmente a acusação. A defesa do primeiro apelante sustentou a legítima defesa por excesso exculpante, o cometimento do crime por relevante valor moral (homicídio privilegiado em decorrência das ameaças de morte feitas pela vítima), bem como pleiteou o decote das qualificadoras. A defesa do segundo apelante pediu o decote das qualificadoras (ID 39501661, p. 7/8). Convenceram-se os jurados de que os apelantes foram os autores dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte da vítima, tendo agido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima” (ID 50257118). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027